Tribunal: STF
Processo: ARE 1504647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPETIÇAO DE INDÉBITO. IPTU. IMUNIDADE. PRÉVIO RECONHECIMENTO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NESTE PONTO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NO MAIS, NECESSÁRIA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICES. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL COM RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR QUE CONCEDE IMUNIDADE À ENTIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, A CONTAR DO PAGAMENTO INDEVIDO, NOS MOLDES DO TEMA N. 145 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidentes os óbices das Súmulas 283, 284, 279 e 454 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Após a análise da vasta documentação carreada aos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno, não apenas da natureza religiosa das atividades exercidas pela entidade, mas também sobre o reconhecimento anterior da imunidade tributária à apelante, mais precisamente em 29-06-1992, pela Administração (Evento n. 1, INF11). 



    Comprovado no caderno processual que, apesar de já ter reconhecida a imunidade tributária, o Fisco Municipal desde 2014 passou a cobrar o IPTU sobre o imóvel no qual encontra sediada a entidade (Evento n. 1, INF12 e 13). Sobre o ponto, valho-me de excerto do bem lançado parecer pelo douto Procurador de Justiça João Fernando Quagliarelli Borrelli:  



    Desse modo, e apesar do referido documento não fazer menção à tipificação da imunidade (art. 150, VI, alíneas "b" ou "c", da CF/88, mas apenas fez menção de que a imunidade reconhecida à apelante se deu na forma da legislação vigente), fato é que a recorrente já havia obtido do ente tributante, em decisão proferida em processo administrativo (de autos nº 4418/91) o reconhecimento de tal condição - sobre a qual o recorrido não fez prova de que houve revisão de posicionamento mediante a instauração do devido processo administrativo no qual pudesse a recorrente realizar seu direito ao contraditório.



    [...]



    No caso, deve-se considerar a data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC), que ocorreu em em 15-02-2018. Assim, procedem as pretensões da apelante quanto à nulidade dos lançamentos tributários de IPTU ocorridos a partir de 15-02-2013 e, por consequência, de repetição de indébito do que foi pago a esse título no referido período.



    Por tal motivo, verificada a inexistência de processo administrativo (no qual tenham sido asseguradas à recorrente as garantias constitucionais processual do contraditório e da ampla defesa) destinado à revisar a imunidade tributária anteriormente reconhecida à apelante, forçoso reconhecer a nulidade dos lançamentos tributários realizados, bem como o direito da apelante à repetição do indébito sobre os recolhimentos do tributo indevidamente lançado. 



    Ademais, observa-se que a Junta de Recursos Administrativos Tributários - JURAT do Município de Joinville, através do processo SEI n. 23.0.060566-4, deu provimento ao pedido formulado pela entidade para reconhecer, em seu favor, a imunidade tributária do IPTU, no exercício de 2022, relativo ao imóvel em que situada a sede, nos moldes do art. 150, inc. VI, "b" da Constituição Federal.



    A despeito do processo administrativo tratar do lançamento referente ao exercício de 2022, seria descabido negar a imunidade aos períodos anteriores, pois inexiste situação fática que desfigure a sua finalidade e atuação.



    Nesse contexto, apenas em louvor ao debate, calha registrar que não se trata de decisão que extrapola os limites da lide, uma vez que da inicial consta o seguinte pedido: "Que SEJA ANULADO TODOS OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, no que consiste a cobrança de IPTU pela Prefeitura de Joinville/SC, dos anos de 2014 a 2018, bem como EXTINTO O PARCELAMENTO SOB O Nº 9875/2017 através do REFIS (Programa de Regularização Fiscal)".  



    Portanto, o vício sobre o lançamento do crédito tributário em exame revela-se patente, de modo que de fato a entidade faz jus à imunidade requerida.”



    Com efeito, cotejando-se os supracitados excertos do acórdão a quo com as razões recursais, desponta que, ao recorrer, a parte insurgente se limitou a invocar uma eventual ausência de enquadramento da entidade litigante na imunidade do art. 150, inc. VI, alínea “b”, da Constituição Federal, sem, todavia, impugnar o decisum quanto a fundamento essencial conexo ao prévio reconhecimento, por si, em processo administrativo, de tal direito à parte recorrida. Tal circunstância, a propósito, configura falta de dialeticidade recursal, nos termos das Súmulas 283 e 284 do STF.



    No mais, emana que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo sobre o reconhecimento dos requisitos e condições para incidência ou manutenção da imunidade in casu, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.436.694-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 4/9/2023).



      “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Integralização de capital social da pessoa jurídica. Bens imóveis. Atividade preponderante. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.444.604-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 4/12/2023).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.365.104 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/8/2022) 



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.376.405-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/5/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente